Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002260-79.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE WANDERLEY BEZERRA ALVES - CPF: 203.609.081-87 (ADVOGADO), HEALTH BRASIL INTELIGENCIA EM SAUDE LTDA - CNPJ: 13.063.746/0001-96 (IMPETRANTE), 35ª Promotoria de Justiça Especializada em Contas Públicas (IMPETRADO), GUSTAVO MARQUES FERREIRA - CPF: 787.574.361-34 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 020.316.221-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA FREITAS - CPF: 022.754.761-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS E HOMOLOGADAS PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído à Promotora de Justiça da 35ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cuiabá, MT, consubstanciado no suposto excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Civil Público nº 002526-001/2022, instaurado para apurar irregularidades em contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda. A parte impetrante alega violação ao direito líquido e certo, diante do suposto descumprimento dos prazos legais previstos para conclusão da investigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Civil Público nº 002526-001/2022 configura violação a direito líquido e certo da parte impetrante, em razão da alegada afronta ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 23, da Lei n.º 8.429/92 (com redação dada pela Lei n.º 14.230/21).

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

4. O prazo previsto nos §§ 2º e 3º, do art. 23, da LIA, para a conclusão do inquérito civil público possui natureza administrativa e imprópria, razão pela qual sua inobservância não implica, automaticamente, nulidade ou extinção do procedimento investigatório.

5. A prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito foi devidamente fundamentada e homologada pela instância revisora competente do Ministério Público, conforme exigência legal, com base na complexidade dos fatos investigados e no volume de documentos e diligências em trâmite.

6. As investigações decorrem de fatos relacionados a possível organização criminosa e contratos públicos vultosos, com compartilhamento de provas oriundas de outra unidade da Federação, o que justifica a dilação temporal e afasta a alegação de omissão dolosa ou culposa por parte da autoridade investigante.

7.

Não há demonstração de que a suposta demora seja injustificada ou decorra de abuso de poder, tampouco se verifica, de plano, violação a direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.

O prazo de 365 dias previsto no § 2º, do art. 23, da LIA, para a conclusão do inquérito civil público possui natureza imprópria, admitindo prorrogação mediante fundamentação e homologação pela instância revisora competente do Ministério Público. 2. A existência de investigação complexa, envolvendo múltiplos investigados, documentos extensos e compartilhamento de provas entre órgãos de entes federativos, justifica a dilação do prazo sem configuração de violação ao princípio da duração razoável do processo. 3. Não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder na condução do inquérito civil público.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX e LXXVIII; 37, caput; Lei n.º 12.016/09, arts. 1º e 25; Lei n.º 8.429/92 (LIA), art. 23, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1281019/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2017, DJe 30.05.2017; TJ-SP, Apelação 1013659-35.2023.8.26.0590, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 10.02.2025; TJ-SP, Mandado de Segurança Cível 2212394-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mônica Serrano, j. 18.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0702577-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 17.07.2024.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“
MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado por HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA., contra o ato apontado como ilegal atribuído à PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, MT, consubstanciado no excesso de prazo para a conclusão das investigações no Inquérito Civil Público n.° 002526-001/2022, instaurado com a finalidade de “
apurar suposta prática de irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda
”.

Aduz a parte impetrante a autoridade impetrada instaurou, no dia 08.03.2022, notícia de fato n.° 002526-001/2022, a qual foi prorrogada por mais 90 (noventa) dias em 07.04.2022, convertido em Inquérito Civil Público na data de 21.10.2022, cuja portaria de instauração foi aditada no dia 14.03.2024, com prorrogação do prazo para conclusão, pelo período de um ano, somente em 11.04.2024.

Sustenta que a Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e, por sua vez, o artigo 23, § 2° e 3°, da Lei n.° 8.429/92, dispõe que o ICP será concluído no prazo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período, após o qual deve ser proposta a ação de improbidade, no prazo de 30 (trinta) dias.

Argumenta, nesse contexto, que a fixação de prazo para a conclusão do inquérito civil tem por finalidade exigir do órgão ministerial, na apuração de atos ímprobos, uma atuação com mais presteza, além de observar as garantias fundamentais do investigado, evitando-se que as investigações perdurem e sejam prorrogadas indefinidamente.

Apregoa que não houve determinação de prorrogação no prazo de tramitação dentro do período inicial de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a qual ocorreu somente após escoado o prazo para a investigação, quando, então, a lógica e coerência induzem à compreensão de que o vencido não se prorroga, deve ser extinto.

Destaca que após as determinações ocorridas em 22.03.2023, o procedimento investigatório permaneceu paralisado injustificadamente por 11 meses e 18 dias sem a adoção de qualquer diligência.

Ainda, assevera que não se justifica a prorrogação do prazo diante da necessidade de se aguardar o cumprimento de diligências anteriores (apresentação de defesa por outra empresa), pois já havia escoado o prazo concedido.

Destaca, além disso, que o artigo 23, da Lei n.° 8.429/92 não é mera norma dispositiva, mas norma cogente e imperativa, constituindo o marco temporal um termo intrasponível para o trâmite do procedimento investigatório, pois, se a intenção do legislador fosse a de possibilitar a tramitação do inquérito civil enquanto não prescrito o prazo para a ação de improbidade, não teria estabelecido distinção de prazo entre a ação judicial e o procedimento investigativo.

Afirma que não se pode considerar tal prazo como impróprio, sob pena de permitir que o
Parquet
possa lesar o direito líquido e certo do investigado, violando a paridade de armas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 265206272):

“a) o processamento da ação, com a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, válida até o julgamento final, pelas razões expostas e com os doutos complementos do Relator, para o fim de determinar à autoridade coatora que paralise imediatamente a investigação em curso no âmbito do Inquérito Civil n. 002526-001/2022, dada a flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade da atuação;

b) a notificação da autoridade impetrada, acompanhada de cópia desta petição e dos documentos que a acompanham, que deverá ser feita no endereço declinado no preâmbulo, para, no prazo legal, apresentar informações, intimando-a, também, da liminar porventura deferida;

c) que se dê ciência ao Estado de Mato Grosso (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II), enviando-lhe cópia desta petição, sem documentos, para que, querendo, ingresse no processo;

d) por derradeiro, que seja deferida a segurança, tornando definitiva a liminar porventura concedida e, em qualquer hipótese, julgue inconstitucional e ilegal a investigação empreendida pela autoridade coatora, determinando-se, por fim, o trancamento do Inquérito Civil n. 002526-001/2022, conforme a fundamentação exposta e os doutos complementos do relator e demais integrantes do colegiado respectivo
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 298633357).

Notificadas, a autoridade impetrada e o órgão de representação judicial deixaram transcorrer
in albis
o prazo para prestar informações (ID. 304677390 e 304677394).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 308274854).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR
”, impetrado por HEALTH BRASIL INTELIGÊNCIA EM SAÚDE LTDA., contra o ato apontado como ilegal atribuído à PROMOTORA DE JUSTIÇA DA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, MT, consubstanciado no excesso de prazo para a conclusão das investigações no Inquérito Civil Público n.° 002526-001/2022, instaurado com a finalidade de “
apurar suposta prática de irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda
”.

O Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que o cerne da discussão é o prazo para a conclusão do inquérito civil e violação ao princípio da duração razoável do processo, conforme previsto no artigo 23, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n.º 14.230/2021:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil”.

Com efeito,
perfaz curial salientar que a competência do Poder Judiciário para a revisão de atos administrativos se restringe ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Tal circunstância, contudo, não se verifica no caso em análise.

No pressuposto fático, observa-se que o Inquérito Civil Público foi instaurado na data de 21.10.2022, pela Portaria n.° 17/2022 (ID. 265217293 – pág. 59/61), com base em notícia de fato registrada a partir de compartilhamento de provas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ID. 265217292), para apuração de suposta prática de irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda.

A questão do prazo estabelecido pela Lei n.° 14.230/21 para a conclusão do Inquérito Civil público é matéria de intenso debate jurisprudencial e doutrinário, havendo inclinação ao reconhecimento de que estaria diante de um prazo de natureza administrativa, não obstante alguns precedentes, como os citados pela parte embargante, em sentido contrário.

Sobre o tema, a lição de Marçal Justen Filho:

"
Não há cabimento em determinar que, decorrido o prazo de trezentos e sessenta e cinco dias (ou do se dobro, em caso de prorrogação), o inquérito civil estaria automaticamente extinto
.

É perfeitamente cabível que o prazo referido seja insuficiente para a apuração dos fatos pertinentes. Se e enquanto não estiver consumada a prescrição, é cabível o desenvolvimento da atividade investigativa. Seria um despropósito argumentar que o inquérito seria encerrado automaticamente decorrido o prazo limite, mas o prazo prescricional somente se aperfeiçoaria depois de decorrido oito anos" (
in
Reforma da
lei de improbidade administrativa
, Comparada e Comentada, Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, p. 254/255). (Grifo nosso).

Na mesma linha, Fernando da Fonseca Gajardoni leciona:

“Entende-se, portanto, que o prazo fixado no art. 23, §§ 2ºe 3º da Lia, poderá ser excedido em circunstancias excepcionais, devidamente justificadas perante o Poder Judiciário.
Haverá situações em que a demora na obtenção de informações, necessárias para a formação da convicção do Ministério Público, não é tributável ao órgão Ministerial ou à administração pública, mas sim à complexibilidade da investigação ou, pior, ao comportamento do próprio investigado a dificultar a apuração. Nesses casos, deve prevalecer o interesse público na tutela da probidade administrativa (art. 37, caput e § 4º e 127 e 129, III todos da CF) em detrimento de eventuais prejuízos sofridos pelo investigado pela demora na conclusão do procedimento
.

Exatamente por conta dessa última reflexão é que se entende inexistir qualquer nulidade na ação civil de improbidade proposta com base em investigação concluída após o termino dos prazos do art. 23, §§ 2º e 3º da LIA.
Tanto quanto se entende no âmbito do direito processual penal (art. 10 do CPP), trata-se de prazo improprio, não produzindo sua inobservância qualquer consequência
" (
in
Comentários à nova Lei de Improbidade Administrativa, 6º ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, 2023, p. 571).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o trancamento do inquérito civil para a apuração de ato de improbidade administrativa somente é possível em situações excepcionais, quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria (STJ - AgInt no REsp: 1281019 RJ 2011/0216552-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).

Importante ressaltar, ademais, que não se desconhece que a demora do Ministério Público em finalizar os inquéritos civis pode, em tese, contrariar o direito à duração razoável do processo, prevista no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como o princípio da eficiência previsto no artigo 37, da mesma norma.

Todavia, dada a impropriedade do prazo, assim reconhecido doutrinariamente, as circunstâncias relacionadas ao tempo de tramitação do Inquérito Civil Público devem ser avaliadas com cautela, considerando a complexidade da investigação, dentre outros elementos que envolvam a apuração.

E, isso porque, o que não se admite, em garantia ao princípio da duração razoável do processo, é a demora injustificada, decorrente de omissão dolosa ou culposa do sistema, ou então a prática de atos desnecessários que protelam o encerramento da investigação. No caso concreto, porém, não é o que aconteceu.

Ao se analisar os autos, constata-se que as investigações tiveram início após o oferecimento de denúncia, em processo penal, por associação criminosa, fraude em licitação, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato, envolvendo, dentre outros, a parte impetrante (ID. 265206292), diante do compartilhamento de provas da Operação REDIME pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

Como se vê, a própria instauração do procedimento tem como base um possível esquema que transcende às fronteiras deste Estado da Federação, o que demanda uma investigação minuciosa e complexa.

Demais disso, antes mesmo da conversão da notícia de fato em ICP, em 21.03.2022, a Promotora de Justiça que preside a investigação determinou que fosse oficiado ao Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, e à Secretária Municipal de Saúde solicitando informações (ID. 265217292), com resposta positiva indicando o Contrato n.° 012/2017, porém sem o envio do contrato principal, apenas de seus aditivos, razão da prorrogação do prazo relacionado à notícia de fato, com ordem de requisição de documentos em 07.04.2022 (ID. 265217293).

Posteriormente, em 24.06.2022, solicitou-se o compartilhamento de eventuais novas provas ao MPMS (ID. 265217293 – pág. 19/20), cujo ofício foi respondido em 16.08.2022 (ID. 265217293 – pág. 33/58).

Instaurou-se, então, o Inquérito Civil Público objetado, na data de 21.10.2022 (ID. 265217293 – pág. 59/61), sendo determinado, em 22.03.2023, a notificação da empresa representada para apresentar defesa (ID. 265217294).

Depois disso, de acordo com os documentos colacionados aos autos pela parte impetrante, a autoridade impetrada publicou a Portaria n.° 006/2024, para aditar a Portaria de Instauração, em 14.03.2024, determinando novas diligências (ID. 265217297), dentre as quais a notificação dos demais investigados para apresentar defesa e, em 11.04.2024, foi prorrogado o prazo para a conclusão das investigações por um ano (ID. 265217298), homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público em 14.05.2024 (ID. 265218763).

Tais informações, a despeito de indicar o transcurso de prazo superior ao previsto na Lei n.° 8.429.92, para a conclusão do Inquérito Civil Público, dão conta da complexidade da questão, na medida em que investiga a existência de contrato administrativa de valor vultuoso, com diversos aditivos contratuais, em procedimento com milhares de páginas de documentos.

Além disso, revela notar que diversas foram as irregularidades apontadas à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, MT, o que redobra a atenção ao caso, chegando, inclusive, à intervenção do Estado na referida pasta do município, fato de conhecimento público e amplamente divulgado pela mídia nacional.

Dessa maneira, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade da investigação, envolvendo não apenas a parte impetrante como diversos outros investigados, alinhado ao fato de que a aparente morosidade na condução do ICP decorre do próprio volume de documentos a serem apurados para a formação da
opinio delicti,
com compartilhamento de informações que envolvem trâmites burocráticos,

não se constata afronta a direito líquido e certo da parte impetrante, mormente diante da fundamentação dos atos de prorrogação.

A propósito, a respeito da inexistência de violação ao princípio da duração razoável do processo em situações similares à presente, colacionam-se os seguintes precedentes:

“INQUÉRITO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Pretensão de trancar inquérito civil sob alegação de prolongamento desarrazoada da investigação. Transcurso do prazo previsto no art. 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/92, na redação da Lei nº 14.230/2021. Prazo impróprio para conclusão do inquérito civil, cuja inobservância não leva à extinção da pretensão punitiva estatal
, que poderá ser exercitada até o fim do prazo prescricional previsto no art. 23, caput, do diploma.
Investigação complexa. Prorrogações das investigações justificadas e homologadas pelo Conselho Superior do Ministério Público
. Mandado de segurança concedido. Recursos providos para denegá-lo”.

(TJ-SP - Apelação: 10136593520238260590 São Vicente, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - INQUÉRITO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
Insurgência do Impetrante quanto à prorrogação do inquérito civil - Violação ao princípio da duração razoável do processo não configurada – Ação complexa – Investigações que se desdobraram em diversas ações penais de competência da Justiça Federal e quatro inquéritos civis – Compartilhamento de informações que envolvem tramites burocráticos - Prorrogação bem fundamentada, estando ausente, por ora, qualquer ilegalidade ou abuso pelo Órgão Ministerial
- SEGURANÇA DENEGADA”.

(TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 22123948420248260000 São Paulo, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 18/11/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES COMPLEXAS A EXIGIR APURADA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. PRAZO IMPRÓPRIO. DILIGÊNCIAS RELEVANTES NÃO FINALIZADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A INDICAR A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO . SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional rejeitada. 2. O mandado de segurança, nos termos do art . 5º, LXIX, da CF, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, de maneira que, não demonstrado, incontestavelmente, por meio de prova pré-constituída, as alegações do impetrante, incabível a concessão da ordem pleiteada . 3.
Os §§ 2º e 3º do art. 23 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14 .230/21, dispõem que a conclusão do inquérito civil público deve se dar em 365 dias corridos e que, encerrado esse prazo, se não houver promoção de arquivamento, dever ser ajuizada a ação de improbidade em 30 (trinta) dias. O tempo fixado pelo legislador ordinário para exercício do direito de ação é representativo de prescrição, uma vez que vencido, dar-se-á a perda do direito de exigir a atuação Estatal para compelir quem resista ao cumprimento de determinada obrigação legal ou contratual a adimpli-la
.
4. Inadmissível, contudo, que interpretação simples e rasa seja dada ao sentido de extrapolação de prazos, afinal, não se pode olvidar situações em que a complexidade da matéria sob investigação e a necessidade de finalização de diligências pendentes tornam imperativo o prosseguimento do procedimento investigatório para realização ou conclusão de providências não concluídas
. Inteligência do art. 13-A da Resolução 66/2005 do CSMPDFT, que admite a prorrogação do inquérito civil público havendo diligências a serem concluídas, bem como atribui à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível Especializada, uma vez cientificada do ato que prorrogou o prazo de conclusão do inquérito civil público, competência para revisá-lo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários”.

(TJ-DF 07025777820238070018 1889556, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/08/2024). (Grifo nosso).

A aparente ilegalidade, portanto, diferentemente do que defende a parte impetrante, não se configura na ordem de prorrogação do inquérito civil público quando demonstrada a necessidade de maior tempo para o cumprimento de diligências não finalizadas, dada a complexidade da matéria, compartilhamento de provas oriundas de órgão de outro Estado da Federação, grande volume de documentos, valores vultuosos, multiplicidade de investigados e a necessidade de produção de seguros elementos de convicção para elucidar os fatos.

Para mais, pertinente esclarecer que o prazo estabelecido para a apuração de atos de improbidade administrativa não extingue o exercício da pretensão de punir do Estado. O que se pretendeu foi fixar um prazo razoável para a conclusão da apuração, o que, por consequência, admite excepcionalidade como no caso.

Desse modo, não há como reconhecer a existência de violação a direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Deixo de condenar a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025